Tribunal: TJDFT
Processo: 0024873-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EM CONFORMIDADE À INDICAÇÃO APROVADA NO REGISTRO DA ANVISA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. É dever do Estado propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF/88 e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade federativa, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, inclusive com o fornecimento de medicamentos de forma contínua, como ocorre nos autos.
2. Se há prova nos autos, especialmente relatório médico assinado por profissional do Sistema Público de Saúde, de que o requerente possui grave quadro clínico de psoríase eritrodérmica, apresentado há quase vinte anos, com comorbidade do tipo HAS, DM, coronariopatia e esteatose hepática, mostra-se escorreita a sentença ao condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe, com recomendação médica para uso do medicamento em conformidade à indicação aprovada no registro da ANVISA, pelo tempo que perdurar a necessidade de sua utilização ou a arcar com os custos de sua aquisição junto à rede privada de saúde.
3. A despeito da ação ter sido ajuizada antes do Superior Tribunal de Justiça fixar, no Tema 106, os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, de modo que essas exigências não se aplicam aos autos, evidencia-se estar demonstrado, no caso em comento, o respectivo atendimento: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro na ANVISA.
4. Proferida sentença de procedência, não foi interposto recurso voluntário pelas partes, razão pela qual os autos subiram a este Tribunal em remessa ex officio.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.